Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-12.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001434-12.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEIDSSON FERREIRA DIAS - CPF: 046.940.691-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANDRA CRISTINE FERREIRA - CPF: 021.578.741-27 (VÍTIMA), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –
PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL
–
RECONCILIAÇÃO DO CASAL
–

DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR
– RECURSO DESPROVIDO.

Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente
,
não
descaracteriza o crime de ameaça e não
isenta o
ofensor da
responsabilização penal
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jeidsson
Ferreira Dias
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Araputanga/MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001434-12.2020.8.11.0038
,
condenando-o pela prática
do
crime de ameaça
(art.
147

c/c art. 61, II,
f,

do Código Penal
),

à pena
de 1
(
um
)
mês
de detenção, no regime aberto.

Jeidsson
,
nas razões que se encontram no ID
154803236
, postula

a sua absolvição do crime de ameaça,
com fundamento no princípio da adequação social, sob o argumento de que “e
m casos em que o réu já está reconciliado com a vítima e perfeitamente integrado no seio familiar, a condenação daquele não se apresenta como a melhor solução para a família, que tenta restabelecer a paz
”.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no
ID
154803240
,
o Ministério Público colima o desprovimento
o desprovimento do recurso defensivo
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
157577683.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,

constante

no
I
D

154803155
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01 – Artigo 21 da lei 3.688/41.

Consta do incluso caderno policial que no dia 03/09/2020, por volta das
08h50min
, na residência particular situada no Loteamento
Daury
Riva, nº. 62, neste município, o
DENUNCIADO
ameaçou a vítima Elisandra Cristine Ferreira, de modo a causar lhe mal injusto e grave, no âmbito de violência doméstica e familiar.

Apurou-se das investigações que o DENUNCIADO conviveu em união estável com a vítima, por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo que desta relação nasceram 03 (três) filhos.

Consta dos autos que o casal estava se separando, o que não era desejado pelo
DENUNCIADO
. Assim, no dia dos fatos, por meio o aplicativo
Whatsapp
, este dirigiu diversas ofensas em desfavor da vítima, a xingando de “(...) vagabunda, biscate, sem caráter, a ameaça dizendo que a vontade dele é de deixá-la morrer
a
míngua, de rachar a cabeça dela(...)” (fl. 18 do ID 45506321)
.

Juntou-se nos autos Termo de Declarações da Vítima, na qual
esta
relata de forma detalhada os fatos (
pg
17 do ID. 45506321). Aportou ainda no feito
print’s
de conversas entre
JEIDSSON
e Elisandra pelo celular, na qual demonstra trechos do DENUNCIADO ameaçando “(...) quebrar essa casa toda(...)” (páginas 24-36 do ID 45506321)
.

Termo de Representação Criminal pelo cometimento do crime de ameaça, devidamente assinado pela vítima. (pg. 10 do ID 45506321)
[...]
.
Negritos no original

Inicialmente, é imperioso esclarecer que
a materialidade e a autoria delitiva
s
restaram sobejamente comprovadas n
estes
autos,
sequer sendo
objeto de insurgência defensiva, limitando-se
,
a defes
a, a pugnar
a absolvição do apelante, em razão da reconciliação do casal
.

Com efeito,
inquirida na fase administrativa
, a vítima declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo apelante,
detalhando que

“
JEIDSSON
a maltrata com ofensas verbais, a humilha, se desfaz do corpo dela, e sempre fala ‘vagabunda, desgraçada, capeta, feia, biscate, prostituta, égua velha parideira, que
mulher melhor que ela acha no lixo, que em vez de trabalhar ela vai dar o rabo na rua’, dentre outras ofensas [...] é muito agressivo e nervoso já agrediu fisicamente algumas vezes [...] QUE deseja as medidas protetivas de urgência [...] QUE as ofensas e ameaças geralmente são via
whatsapp
e também pessoalmente”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida ratificou a narrativa fornecida perante a autoridade policial
,
conforme se infere desta parte
das
suas
declarações
prestadas em juízo:

[...]

ela e o réu,
JEIDSSON
FERREIRA DIAS, tiveram uma briga. Disse que fez o boletim devido ao estresse, por estarem brigando demais, ela estava trabalhando, ela se sentia desprotegida, devido aos problemas que eles tiveram anteriormente. Disse que depois disso,
sentaram
e conversaram, onde resolveram voltar a conviver. Disse que o suspeito ficou uma semana fora de casa. Disse que depende dele, pois não sabe dirigir, trabalha de manicure, fica pouco tempo em casa.
Disse que na época em que eles brigaram, ela sentiu medo e procurou a polícia. Disse que ele a ameaçou só pelo telefone. Disse que ficaram afastados, quando ela chegou até pedir medida protetiva
. Disse que, no dia, brigaram em casa. Disse que ambos não bebem. Disse que voltaram a conviver uma semana depoi
s
[...]
(Vítima
Elisandra Cristina Ferreira
, parte do depoimento prestado
na fase judicial transcrito na sentença vista no
ID
154803229
, p.
2
)
.

Negritamos

Além do mais, a versão dos fatos narrada pela vítima foi corroborada em juízo
pela escrivã de polícia Rafaella Paiva Coelho, a qual salientou em juízo que foi responsável por atender a vítima em Delegacia e que, naquela oportunidade, a ofendida
“[...]
principalmente se preocupava

com a ameaça que o réu,
JEIDSSON
FERREIRA DIAS, havia proferido de enviar para os

familiares da vítima, fotos íntimas que ela teria tirado e enviado para o amante. Disse que

quando a vítima falou que as ameaças foram feitas pelo celular, ela pediu os prints das

conversas para usar como prova
”

(ID
154803229
, p. 2).

Destarte, resta claro que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual
,
constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Posto isso, forçoso registrar que o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
impondo-se ressaltar
que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou
a
ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

É bem verdade que, no caso destes autos, a ofendida quando foi ouvida em juízo tentou amenizar a situação, ressaltando que
,

transcorrida uma semana depois do fato apurado nestes autos
,
ela e o apelante retomaram a relação;
entretanto, não se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento amoroso com o seu agressor, exatamente como no presente caso, o que justifica a intenção
velada, por parte da ofendida, de
atenuar a responsabilização
do parceiro
pelo ocorrido.

Sob esse viés
, é imperioso consignar que em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que
a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal

não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor
em crimes desse jaez
, consoante se infere do
s
julgado
s
abaixo resumido
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
RECONCILIAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTERFERE NA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de ameaça que lhe é imputado.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção trazidos aos autos corroboram a ocorrência do delito.

Eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.
(
N.U
0016408-98.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019,
Publicado
no DJE 30/09/2019)
.

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em que pese a intenção da vítima em abrandar as acusações, dada a
posterior reconciliação do casal
, verifica-se que o conjunto probatório se encontra hábil a sustentar a condenação, notadamente, pelo depoimento da vítima e do acusado que elucidam a dinâmica dos fatos, confirmam as agressões e indicam a intenção do réu em lesionar a ofendida, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2. Recurso conhecido e não provido.

(
N.U
1000379-46.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
.
Destacamos

Destarte,
suficientemente
demonstrada
s
a
materialidade e autoria delitiv
a e não sendo, a
reconciliação do casal
, circunstância apta a
afasta
r
a tipicidade da
c
onduta
em comento
,
n
ão se pode falar
na absolvição do apelante
pela prática do crime tipificado no
art. 147 do Código Penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Jeidsson
Ferreira Dias
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023